Tribunal: TJSP
Processo: 1007445-28.2022.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA c.c. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - Requerente que afirma não ter anuído a contratação de empréstimo junto ao banco-réu - Sentença de improcedência - Insurgência da parte autora - PRELIMINAR - Cerceamento de defesa - Desnecessidade de dilação probatória com a pretendida realização de prova pericial - Suficiência das provas apresentadas -

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA c.c. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - Requerente que afirma não ter anuído a contratação de empréstimo junto ao banco-réu - Sentença de improcedência - Insurgência da parte autora - PRELIMINAR - Cerceamento de defesa - Desnecessidade de dilação probatória com a pretendida realização de prova pericial - Suficiência das provas apresentadas - Princípio do livre convencimento motivado - Preliminar afastada - Alegações genéricas que não convencem - Contratação válida - Aplicação do art. 252 do Regimento Interno desse E. Tribunal de Justiça - Ratificação dos fundamentos da decisão recorrida que se impõe - Sentença de improcedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.